Tribunal: STF
Processo: ADI 2546
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-03
Data de publicação: 2003-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:
COMPETÊNCIAS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS
XXXV DO ARTIGO 29 E IX DO ARTIGO 49 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, ACRESCENTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE
23.08.2001, BEM COMO DO INCISO IV DO ARTIGO 49, COM A REDAÇÃO QUE
LHE FOI DADA PELA MESMA EMENDA.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
71, INCISOS I, II, III E IV, E 75 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        ATRICON: LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
PRECEDENTES.
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO
R.I.S.T.F.).
1.      O inciso XXXV do art. 29 e o inciso IX do art. 49,
ambos da Constituição Estadual de Rondônia, acrescentados pela E.C.
nº 21/2001, a um primeiro exame, parecem implicar usurpação, pela
Assembléia Legislativa, de competência constitucional do Tribunal de
 Contas do Estado, prevista no inciso III do art. 71 c/c art. 75 da
C.F., no que concerne ao exame de legalidade dos atos de concessões
de aposentadorias, e que não exclui a de seus próprios
membros.
2.      Por outro lado, em sua redação original, estabelecia o
art. 49, inciso IV, da Constituição de Rondônia: "Art. 49 - O
controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: IV -
 realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas
 dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
 referidas no inciso II, por iniciativa do próprio Tribunal de
Contas, da Assembléia Legislativa e de Comissões Técnicas ou de
Inquérito".
3.      Já o novo texto, trazido pela E.C. nº 21/2001,
passou a ser este: "Art. 49. O controle externo, a cargo da
Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado, ao qual compete: IV - realizar inspeções e
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes
Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso II,
por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, da Assembléia
Legislativa e de Comissões Técnicas ou de Inquérito, e quando
convocado pela Assembléia Legislativa, nas unidades do Poder
Legislativo".
4.      Essa nova redação, só permitindo que o Tribunal de
 Contas exercite suas competências, junto às unidades do Poder
Legislativo, quando convocado pela Assembléia Legislativa,
estabelece restrição que parece conflitar com o inciso IV do art. 71
 c/c art. 75, "caput", da Constituição Federal.
5.      Medida Cautelar
deferida, por maioria de votos, para suspensão da eficácia da E.C.
nº 21, de 23 de agosto de 2001, do Estado de Rondônia, no ponto em
que acrescentou o inciso XXXV ao art. 29, o inciso IX ao art. 49,
bem como naquele em que deu nova redação ao inciso IV desse mesmo
artigo, ambos da Constituição estadual.